Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007920-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.945.041-30 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.945.041-30 (PACIENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA - CPF: 062.724.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

– PACIENTE FLAGRADO EM TRANPORTE DE MACONHA EM CARRO DE APLICATIVO –
1.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIBERATÓRIA AO ARGUMENTO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E TEOR GENÉRICO
DO DECRETO CONSTRITIVO CAUTELAR

– MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO (HC No 1017913-34.2019.8.11.0000)

–

PREJUDICIALIDADE

DO EXAME NO PONTO -
2.
TESE REMANECENTE - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO – CONDUÇÃO ESCORREITA –

EXCESSO

NÃO EVIDENCIADO –
ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA EM QUE O PACIENTE SE ENCONTRA SEGREGADO – MOTIVAÇÃO QUE PER SI NÃO JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR
–

RISCO DE CONTÁGIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19
–
RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
–

INVIABILIDADE
–

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA GRUPO DE RISCO

–

SUBMISSÃO AS
MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENGADA.

O sustentando constrangimento ilegal acerca da prisão cautelar a que o paciente estaria sendo submetido, trata-se, em verdade, de indiscutível reiteração de
habeas corpus
já julgado.

Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, restando assim prejudicado, no ponto, o presente mandamus.

Quanto as teses sobressalentes, resta inocorrente o
excesso
de prazo, na medida em que o feito vem tramitando regularmente, inexistindo desídia por parte da acusação ou do juízo apontado como coator.

Ademais, a superlotação carcerária, por si, não conduz à soltura do paciente.

Não obstante as orientações contidas na Recomendação no 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. Inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo Coronavírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inc.I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA
, qualificado, que nos autos
no. 48192-88.2019.811.0042 - (Cód.608801),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante delito em 22 de novembro de 2019, pela suposta prática, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2019; sendo, por conseguinte a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 23 de novembro de 2019, sob a fundamentação da garantia da ordem pública

e para conveniência da instrução criminal
.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos para

manutenção da prisão preventiva pela garantia da ordem pública, 2) teor genérico da decisão da prisão preventiva, 3) excesso injustificado de prazo da prisão, 4) ausência de periculosidade social

ao argumento de que o paciente quando abordado não estava

em atividade de traficância, 5) superlotação carcerária e
risco da propagação pela infecção pelo novo coronavírus Covid-19 e aplicabilidade
da Recomendação n.62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
, 6) predicados pessoais que militam em favor do paciente, 7) possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta que:
“(...)o réu confessou que adquiriu o entorpecente para uso, que é de costume comprar a quantidade para não ficar indo

as bocas de fumo sempre quando senti vontade de fumar, logo quando recebe

já compra certa quantidade para fumar por aproximadamente um mês e meio
(...)."
(Sic.)
Ademais enfatiza, que:
"(...)não há qualquer prova de que em razão da conduta do Paciente foram encontrados a “presença de elementos que indicam envolvimento em atividade traficante”.(Sic.)

Aduz que:
"(...) requereu a revogação da prisão do acusado por estar a mais de três meses encarcerado, e por não mais prevalecer os requisitos

do artigo 312 do CPP, uma vez o

paciente confessou a pratica de tal delito.”

(Sic.)
Contudo, ressalta que:
"(...) tal pedido foi indeferido sob o simples fundamento de que não existe excesso de prazo e para

garantia da ordem pública".(Sic.)

Salienta ainda, que:
"(...)a Autoridade Coatora ao manter a prisão preventiva do Paciente não fundamentou a garantia da ordem pública, em nenhum dos indicadores de periculosidade, gravidade em concreta do crime ou risco de reiteração criminosa" (Sic.),
motivo pelo qual, alega que a decisão de decretação da prisão preventiva

e manutenção de prisão do Paciente afigura-se genérica.

Destaca, neste passo, que doutrinadores de escol:
"entendem que a expressão “garantia da ordem pública” se explica a partir da periculosidade do agente, sopesadas a gravidade em concreta do crime e sua repercussão social."

Pugnou pela concessão da ordem liberatória,
ressaltando que o paciente é primário, possuí residência fixa e vive em união

estável, requerendo assim, pela suspensão dos efeitos da medida extrema aduzindo a gravidade da projeção no “
status

libertatis
” do paciente, bem como, ante ao perigo vivenciando dentro da PCE, sob o enfoque da notória superlotação carcerária face a pandemia do novo coronavírus COVID-19.

A liminar foi indeferida (Id.39402470) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.39519985, 39519986, 39519987, 39519988). Juntou documentos (Id. 3891957 a 38981966).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pela
denegação da ordem,
assim sintetizado: (Id.39717960)

"TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – BUSCA-SE RESTITUIÇÃO DO

STATUS LIBERTATIS

DO INSURGENTE, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA -

LIMINAR INDEFERIDA

- NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIBERATÓRIA AO ARGUMENTO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO CAUTELAR - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO

WRIT JÁ JULGADO (HC No 1017913- 34.2019.8.11.0000) - NÃO CABIMENTO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIBERATÓRIA, DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 E DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO - EMBORA GRAVÍSSIMA, A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NÃO REPRESENTA UM SALVO-CONDUTO INDISCRIMINADO PARA TODA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA - RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020, ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA

INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 - NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA PENAL E SOCIOEDUCATIVO - REFERIDO ATO NORMATIVO, EM SEU ART. 4o, RECOMENDA AOS MAGISTRADOS COM COMPETÊNCIA PARA A FASE DE CONHECIMENTO CRIMINAL QUE, COM VISTAS À REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, REAVALIEM AS PRISÕES PROVISÓRIAS, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRIORIZANDO-SE PESSOAS IDOSAS, GESTANTES E PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, IMUNOSSUPRESSORAS, RESPIRATÓRIAS E OUTRAS COM MORBIDADES PREEXISTENTES QUE POSSAM CONDUZIR A UM AGRAVAMENTO DO ESTADO GERAL DE SAÚDE A PARTIR DO CONTÁGIO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA DIABETES, TUBERCULOSE, DOENÇAS RENAIS, HIV E COINFECÇÕES.

IN CASU, A SUBSCRITORA DO WRIT NÃO TROUXE A LUME QUALQUER DOCUMENTO APTO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO REQUERENTE, A EXEMPLO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O PRÓPRIO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO E NÃO TEM RECEBIDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

NESSE ÍNTERIM, S.M.J, ADMITIR QUE O PACIENTE SEJA COLOCADO EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MUDANÇA NO CENÁRIO FÁTICO, APENAS FOMENTARIA A SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE E INSEGURANÇA NA POPULAÇÃO, JÁ DEMASIADAMENTE ASSOLADA PELO MEDO DA DOENÇA E DAS CRISES QUE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PODEM GERARNOS MESES POR VIR.

-

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43) - MEDIDAS CAUTELARES NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE

ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA PELO PACIENTE EXTERIORIZADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS (3.490 KG DE ‘MACONHA’) -

PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT

CONSTITUCIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA
, o qual estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/MT.

De proêmio, registro que, conforme bem pontuado pelo representante da cúpula ministerial, o pedido versado neste
writ

foi objeto de análise no
h
abeas corpus
no. 1017913-34.2019.8.11.0000
, que tramitou perante essa Câmara Criminal, com fundamentação similar acerca da tese lançada a respeito da existência do propalado constrangimento ilegal em decorrência da carência de fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausência dos pressupostos do art. 312do CPP, no qual a ordem, à unanimidade, foi conhecida e denegada aos 22.01.2020, conforme a ementa do respectivo acórdão, assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL - INOCORRÊNCIA -

SOLICITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM SEDE DE LIMINAR – INFORMAÇÕES PRESTADAS - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS -

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA -

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TRÊS QUILOGRAMAS, QUATROCENTOS E NOVENTA GRAMAS DE MACONHA) - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida e não constatando a presença do constrangimento ilegal."

Destarte, depreende-se que o sustentando constrangimento ilegal acerca da prisão cautelar a que o paciente estaria sendo submetido diante de tais questões, trata-se, em verdade, de indiscutível reiteração de
habeas corpus
já julgado.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE PENA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO NESTA CORTE SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido formulado é idêntico ao manejado nos autos do HC 476.602/SP, já decidido nesta Corte Superior, e se volta contra a mesma decisão colegiada. Nesse contexto, é certa a inviabilidade do conhecimento do Recurso Especial, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ; AgRg-AREsp 1.480.002; Proc. 2019/0103405-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/08/2019; DJE 04/09/2019)

E ainda, aresto de minha relatoria:

"HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C
ART. 14, INCISSO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PERVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES.

REITERAÇÃO

DE

PEDIDOS. EXCESSO
DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. A alegação
de que há constrangimento ilegal pela ilegalidade da prisão preventiva, foi objeto
de exame e debate e restou rejeitada quando
de julgamento
de habeas corpus anteriormente impetrado, não se admitindo, assim, novo pedido sob o mesmo fundamento. Inexiste excesso
de prazo, conquanto o feito vem tramitando com regularidade, sendo justificada a alegada demora, em virtude
de diligência, imprescindível ao deslinde dos fatos, requisitada pelo ministério público. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJMT; HC 110819/2013; Paranatinga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 08/10/2013; DJMT 14/10/2013; Pág. 44)

Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, restando assim prejudicado, no ponto, o presente
mandamus
. Contudo, constato dos autos que foram ventiladas teses remanescentes pelo impetrante, as quais passo sequenciadamente a análise.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DA PRISÃO.

Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, a jurisprudência preleciona que os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Destarte, extrai-se das informações da Autoridade Coatora, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22/11/201,

a denúncia foi recebida em 06/02/2020, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, oportunidade em que foram realizados os interrogatórios dos réus. Ato continuo, foi a audiência de continuação cancelada, em razão da Portaria – Conjunta no. 249 de 18 de Março de 2020, a qual decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do serviço judicial.

Assim, tenho que a dilação de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais e, nesse contexto, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado, conforme informado pela Autoridade Coatora.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes

[...].” (Habeas Corpus no 290.830/MT - Relatora: Min.a Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

"TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM FACE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS PRECEDENTE (HC No 22.603/2010) - TESE NÃO DESENVOLVIDA NO WRIT PIONEIRO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - LEI No 10.409/2002 – DINÂMICA PROCEDIMENTAL - DEFESA PRELIMINAR (ART. 55, LEI 11.343/06) - INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE JUDICIÁRIA - TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE DESCARACTERIZA O ATRASO GRITANTE - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE CONSTRANGIMENTOILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA. Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário. A Lei no 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial para determinação de dependência toxicológica. Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS No 58717/2010 - CLASSE CNJ -307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13-7-2010)

Com efeito, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E
RISCO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19 E APLICABILIDADE
DA RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ.

Acerca da alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros problemas pontuais, comporta risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina na atualidade, requerendo pela liberdade do beneficiário;

a priori
, tal argumento não constitui fato que confira robustez ao deferimento do pleito. Vejamos:

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

“A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva”.(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Com efeito,
cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Destarte, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no aludido grupo, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020